Tribunal: TJDFT
Processo: 0706360-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. É imprescindível a demonstração inequívoca do estado de inviabilidade econômica da pessoa jurídica para pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento sumulado no verbete n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Da análise da documentação que instrui os autos de origem, não se pode concluir sobre o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado. Em suma, não há efetiva demonstração da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, embora tenha aduzido a existência de dívidas.
4. Não comprovada a situação de incapacidade econômica, o indeferimento do benefício é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido.